Tribunal: TJES
Processo: 5022156-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022156-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA MANOEL
RECORRIDO: UESLEY DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022156-16.2025.8.08.0035.

RECORRENTE: RENATA MANOEL.

RECORRIDO: UESLEY DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 18976428.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 18976431

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18976428), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO DO RÉU EM ÂMBITO POLICIAL QUANTO AO RECEBIMENTO DE VALORES. REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR OS DANOS MATERIAIS PARA R$ 18.000,00. DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em que a autora, ora recorrente, alega ter contratado o réu para a fabricação de móveis planejados para seu consultório de nutrição, pagando o valor total de R$ 20.930,00. Contudo, o serviço não foi executado e o réu desapareceu. Pleiteou a rescisão do contrato, a restituição integral do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença proferida no Id. 18976427 julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a rescisão do contrato; b) condenar o réu a restituir o valor de R$ 8.000,00 a título de danos materiais, por entender que apenas este montante foi comprovadamente pago pela autora; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (Id. 18976428), pugnando pela reforma da sentença para que o réu seja condenado à restituição integral de todos os valores pagos, no montante de R$ 20.930,00, e pela majoração da indenização por danos morais para valor compatível com a gravidade da conduta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal reside em analisar: a) a validade dos pagamentos realizados por terceiros em benefício da recorrente e o consequente dever de restituição integral dos valores, diante do conjunto probatório e dos efeitos da revelia; e b) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. O réu, devidamente citado (Id. 18976424), não compareceu à audiência de conciliação (Id. 18976425) nem apresentou contestação, tornando-se revel, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

O ponto central do recurso refere-se à extensão dos danos materiais. A sentença limitou a restituição a R$ 8.000,00, desconsiderando outros pagamentos sob o fundamento de que foram realizados por terceiros e pela ausência de comprovação do cheque. Contudo, tal entendimento merece reforma parcial.

Compulsando os autos, verifico que a sentença comporta reforma no tocante ao valor da restituição. Embora o juízo de origem tenha sido rigoroso quanto à titularidade das transferências via PIX, observo que consta nos autos prova de confissão extrajudicial de extrema relevância. No depoimento prestado perante a autoridade policial (Id. 18976429), o réu confirmou expressamente o recebimento de valores da autora que totalizam a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), admitindo o débito referente ao serviço não prestado.

A revelia do réu, embora gere presunção relativa, ganha contornos de certeza quando corroborada por elementos externos de convicção, como a própria declaração do requerido em sede de investigação policial (Id. 18976429). Assim, independentemente de os comprovantes de PIX estarem em nome de terceiros ou da ausência da cópia do cheque, a admissão direta pelo réu de que recebeu R$ 18.000,00 vinculados ao contrato em questão torna imperativa a condenação ao ressarcimento deste montante, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito do prestador de má-fé.

Quanto aos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e ao patamar adotado por esta Turma Recursal em situações análogas de descumprimento contratual em serviços de marcenaria. A quantia atende à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos materiais, mantendo os demais termos da condenação, inclusive quanto aos danos morais fixados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)